Tribunal: TJES
Processo: 5009577-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009577-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO DA SILVA ALEXANDRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. A própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é divido em duas fases.

3. O feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, considerando a complexidade do caso, uma vez que se trata da apuração de crime de homicídio, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

4. Resta evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva face à gravidade concreta da conduta imputada ao acusado.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ÍTALO DA SILVA ALEXANDRE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos de n.º 5009577-78.2024.8.08.0000.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que já decorreram mais de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses após a prisão do paciente, não havendo previsão de julgamento pelo tribunal do júri.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Informações da autoridade coatora colacionadas (id 9168137).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (id 9577641).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ÍTALO DA SILVA ALEXANDRE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos de n.º 5009577-78.2024.8.08.0000.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que já decorreram mais de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses após a prisão do paciente, não havendo previsão de julgamento pelo tribunal do júri.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Consta do feito que, no dia 19 de abril de 2017, em via pública na Rua Barbosa, Bairro Santana, Cariacica/ES, o paciente se aproximou da pessoa de Alecsander Caetano Ribett e efetuou disparos de arma contra este, provocando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Extrai-se, ainda, que o crime teria sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o acusado, gerente do tráfico na região, estaria insatisfeito com o fato de Alecsander estar vendendo drogas na praça do Bairro sem sua autorização, e por tal razão surpreendeu a vítima que, ao sair da quadra de esportes depois do futebol, andava pela rua desarmada.

O acusado teve sua
prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia (id 9082348).

Tecidas tais premissas, registro que após regular instrução do
writ
, não vislumbro razões para conceder a ordem.

Explico.

Com efeito, saliento que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

E no caso não se vislumbra a ocorrência de inércia ou desídia na tramitação do feito que possam ser imputados ao Estado-Juiz ou ao órgão de acusação.

Isso porque, como é cediço, a própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é divido em duas fases.

Nessa senda, extrai-se dos autos, que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do crime previsto nos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal em virtude de fatos ocorridos no dia
19 de abril de 2017
.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (id n.º 9282005), a denúncia fora recebida em
29 de agosto de 2018,
ocasião em que foi decretada a prisão do acusado.

A citação

do ora paciente se deu em
01 de outubro de 2018
, com posterior oferecimento de resposta à acusação em 01 de novembro de 2018.

Em
12 de novembro de 2018
o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado foi cumprido.

No dia
23 de fevereiro de 2022
foi encerrada a instrução processual, sendo proferida Sentença de Pronúncia em
29 de junho de 2022
da qual

o paciente interpôs recurso em sentido estrito, sendo os autos remetidos à 2ª instância em
25 de julho de 2023
e julgados em
16 de agosto de 2023,
oportunidade em que foi conhecido e desprovido.

Com o retorno dos autos à 1ª instância, o Ministério Público, em
19 de dezembro de 2023,
manifestou-se na fase do art. 422 do CPP, tendo, em seguida, a defesa peticionado requerendo o relaxamento da prisão preventiva, que fora mantida em Decisão proferida no dia
17 de abril de 2024
.

Por fim, denota-se dos autos que a sessão do Tribunal do Júri está designada para o dia
01 de outubro de 2024.

Diante disso, conforme se observa, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, considerando a complexidade do caso, uma vez que se trata da apuração de crime de homicídio.

Assim, dadas as peculiaridades do caso, entendo que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Por outro lado, resta evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva face à gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, conforme já salientado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.